Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706410-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante “para que os requeridos se abstenham de lançar os descontos de quaisquer parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou em sua conta bancária ou, não sendo esse o entendimento deste Juízo, que os descontos sejam limitados ao percentual de 40% dos seus rendimentos líquidos”. Alega, em síntese, que: 1) é servidora pública da Polícia Rodoviária Federal, possui renda bruta mensal de R$ 16.364,42, mas sua renda líquida é reduzida a R$ 10.389,41, após os descontos obrigatórios de imposto de renda e seguridade social; 2) as parcelas de empréstimos consignados já comprometem 64% de sua renda líquida; 3) o BRB estimula ou até mesmo impõe aos seus correntistas as renegociações de dívidas como se fosse a única solução para se livrarem do superendividamento, no entanto, em troca de reduzir os 5% ou 10% do valor total das parcelas dos empréstimos, inserem novos juros e dobram o saldo devedor inicialmente devido nessa operação; 4) a ausência de limitação dos descontos perpetua uma situação insustentável e agrava ainda mais o superendividamento da agravante, inviabilizando qualquer possibilidade de repactuação das dívidas nos termos do art. 104-A do CDC e comprometendo o seu mínimo existencial. Requer, em antecipação da tutela recursal, a limitação dos descontos de empréstimos bancários e cartão de crédito a 40% de sua renda líquida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto aos empréstimos consignados, considerando que ainda há margem consignável nos contracheques juntados pela agravante (ID 221318140 e seguintes do processo referência), não é possível afirmar, de plano, que não tenha sido observado o limite legal dos empréstimos consignados. Nesse sentido: “(...) V – A existência de margem consignável no contracheque da autora demonstra que as parcelas consignadas na folha de pagamento obedecem ao limite legal, arts. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007. (...)” (Acórdão 1905374, 0708606-86.2023.8.07.0005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Já em relação aos descontos em conta bancária, não se justifica a pretendida intervenção judicial, uma vez que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Referido cancelamento, entretanto, não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Sendo assim, quanto à suspensão dos descontos em conta, a agravante deverá pleiteá-la diretamente às instituições financeiras. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator